Tribunal: TJSP
Processo: 2276444-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276444-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ADRIANA FARIA DA SILVA e Paciente GUILHERME HENRIQUE
FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276444-61.2020.8.26.0000 - Voto no 38.819.
2
Habeas Corpus no 2276444-61.2020.8.26.0000.
Comarca de Presidente Prudente.
Paciente: Guilherme Henrique Fernandes da Silva.
Impetrante: Adriana Faria da Silva.
Voto no 38.819.
1. Em favor do sentenciado Guilherme
Henrique Fernandes da Silva a advogada Adriana Faria da Silva
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ,
nos autos de processo no 0011827-37.2017.8.26.0996, devido à
demora na apreciação do pedido de progressão ao regime aberto
de prisão, formulado em 09 de outubro de 2020. Aduz que o
Ministério Público sequer se manifestou sobre o pleito, o que
caracteriza excesso de prazo para a prestação jurisdicional.
Por isso, pleiteia a concessão da ordem
para se determinar à autoridade impetrada que aprecie com
urgência o pedido de progressão prisional.
Indeferida
a
liminar
e
prestadas
as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou
por ser julgado prejudicado o pedido.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
das
informações
prestadas pela digna autoridade impetrada, por decisão proferida
no dia 27 de novembro de 2020, ao paciente foi concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276444-61.2020.8.26.0000 - Voto no 38.819.
3
progressão ao regime prisional aberto (fl. 24).
Assim, já satisfeita a pretensão, não mais
se pode cogitar do alegado constrangimento ilegal, pois perdeu
objeto a ordem impetrada, que por isso deve ser julgada
prejudicada.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
julga-se
prejudicada a ordem, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -